Tribunal: STF
Processo: ARE 1581833
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por M.A.F, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA - MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EVENTUALMENTE REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 385 DO CPC - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como 'custos legis', em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgado, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, 'caput', e 385, ambos do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2562892/PR, rel. Min. Sebastião Reis, j. em 07/05/24)



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO E DEMAIS DECLARAÇÕES COLHIDAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL - ELEMENTOS SEGUROS À CONVICÇÃO DE QUE O ACUSADO, NA CONDIÇÃO DE PADASTRO DA VÍTIMA, PRATICOU COM ELA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA.



    1. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (STJ, AgRg no AREsp n. 1586879/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 3/3/2020).



    2. Diante dos relatos da vítima de abuso sexual, corroborados por relatório psicológico e declarações colhidas ao longo da persecução penal, com tudo bem convencendo de que o acusado, na condição de padrasto da ofendida, investiu sexualmente contra ela por diversas vezes, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, imperativa se mostra a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 226, DO CÓDIGO PENAL EM VIRTUDE DE BOM RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O SEU PAI BIOLÓGICO - RÉU QUE É PADRASTO DA VÍTIMA TENDO SE UTILIZADO DA RELAÇÃO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. IMPROVIMENTO DO RECURSO NO PONTO.



    O fato de a vítima ter bom relacionamento com o seu pai biológico é irrelevante para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do art. 226, do Código Penal com relação ao seu padrasto, uma vez que referido inciso é bastante claro ao se referir ao padrasto e não fazer qualquer tipo de ressalva.



    DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESCABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A PRÁTICA DE INCONTÁVEIS CONDUTAS - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA (2/3).



    Se tratando de continuidade delitiva, pacificou-se na jurisprudência a adoção de um sistema matemático para exasperação da reprimenda, o qual leva em conta a quantidade de delitos praticados. Assim, a fração de aumento deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    (Apelação Criminal Nº 5011694-85.2021.8.24.0005/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Substituto Mauricio Cavallazzi Povoas, j. 19/09/2024)  



    Na minuta, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, e 129, inciso I, da Constituição da República. Alega a ocorrência de violação ao sistema acusatório, porquanto o juízo de primeiro grau teria assumido um papel ativo ao condenar o réu, mesmo após o Ministério Público ter se manifestado pela absolvição. Assevera que “a condenação decidida pelo juiz, sem que houvesse pretensão acusatória efetiva, representa uma violação ao devido processo legal e à imparcialidade, comprometendo a validade da decisão judicial e o respeito ao sistema constitucional brasileiro”. Requer o recurso seja conhecido e provido, a fim de reconhecer a violação apontada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de Justiça local, ao julgar o recurso de apelação, deixou de reconhecer a violação do sistema acusatório sob os seguintes argumentos (Doc. 78, fl. 5): 



    “II. Inobservância do sistema acusatório e ofensa ao princípio da inércia jurisdicional



    A defesa afirma ser inviável a condenação uma vez que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do réu, ante uma suposta ausência de provas. Afirma que ao condenar o réu, o magistrado de piso teria afrontado o sistema acusatório e ofendido o princípio da inércia jurisdicional. 



    A tese defensiva, contudo, não merece guarida. 



    Isso porque é assente que o Supremo Tribunal Federal considerou que segundo jurisprudência do Tribunal "é constitucional o art. 385, do CPP" (STF, AgRg no HC n. 185633, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24.02.2021) tendo o STJ decidido que "conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais" (STJ, AgRg no Hc n. 779933/SP, rel. Min. Saldanha Palheiro, j. em 22.04.24) uma vez que "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como 'custos legis', em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgado, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, 'caput', e 385, ambos do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2562892/PR, rel. Min. Sebastião Reis, j. em 07/05/24) 



    Logo, a reclamação improcede no ponto.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 385 do CPP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Princípio acusatório. Alegação de nulidade. Legislação infraconstitucional. Reexame fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1468003 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1407446 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE 1264183 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.05.2020)



    Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente